Tribunal: TJDFT
Processo: 0717474-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Luiz Henrique Neves da Silva contra sentença da 20a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente ação de conhecimento movida em desfavor de XS5 Administradora de Consórcios S.A. O autor sustentou que foi compelido a contratar seis consórcios imobiliários como condição para obter financiamento junto à Caixa Econômica Federal, o que caracterizaria venda casada. Pleiteou a rescisão dos contratos, a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prática de venda casada na contratação dos consórcios imobiliários e se a liberação do financiamento rural esteve condicionada à adesão aos referidos consórcios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova quanto à alegação de venda casada recai, no caso concreto, sobre o consumidor (art. 373, I, do CPC), sendo necessária a demonstração de que a contratação dos consórcios foi imposta como condição para a obtenção do crédito rural.
4. A prova documental não evidenciou qualquer vínculo entre os contratos de consórcio e os financiamentos rurais, considerando-se que alguns dos financiamentos foram firmados antes da contratação dos consórcios.
5. O regulamento dos consórcios assinados pelo apelante dispõe expressamente que a adesão não é obrigatória e que a prática de venda casada é ilegal.
6. O apelante participou ativamente dos grupos de consórcio, efetuando lances para contemplação, conduta incompatível com a alegação de imposição forçada dos contratos.
7. A ausência de comprovação da venda casada afasta o direito à rescisão contratual, à devolução dos valores pagos e à indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. O consumidor deve demonstrar que a contratação de produto ou serviço foi imposta como condição para obtenção de outro, sob pena de não configuração da venda casada."; "2. A existência de atos voluntários do consumidor na execução do contrato, como a participação ativa em lances de consórcio, pode afastar a alegação de imposição forçada da contratação."; "3. A ausência de prova da prática abusiva, quando o ônus é atribuído ao consumidor, inviabiliza a rescisão contratual, a restituição de valores pagos e o reconhecimento de danos morais.".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 39, I.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no acórdão.